Tribunal: TJDFT
Processo: 0033024-80.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033024-80.2015.8.07.0015 RECORRENTE: CIMEXPO - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP RECORRIDO: PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNICORRIBILIDADE RECURSAL. MÉRITO. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. A literal reprodução dos argumentos apresentados em fase processual anterior não obsta o conhecimento do recurso se a fundamentação guarda a devida pertinência temática com os termos da sentença, sendo suficiente à demonstração do interesse da parte na reforma do julgado. 2. Diante da preclusão consumativa, tendo em vista a prática anterior do ato de recorrer, e mediante a aplicação do princípio da singularidade recursal, que obsta a interposição de dois recursos em face do mesmo ato decisório, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso interposto pela terceira ré. 3. Nos moldes do art. 1.080 do Código Civil, os sócios que se enquadram na prática de ilícitos responderão pelas dívidas da sociedade, direta, pessoal e ilimitadamente com seus bens particulares. 4. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é possível se evidenciado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. 5. Uma vez evidenciado nos autos que os sócios desviaram recursos da pessoa jurídica em fase de recuperação judicial, por meio da venda de mercadorias mediante a utilização de máquinas de débito e crédito pertencente a empresa diversa, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro nos arts. 50 e 1080 do Código Civil, bem como a responsabilidade da empresa beneficiada com as transações, pois, além de ilícito civil, evidencia-se a existência de confusão patrimonial entre pessoas jurídicas distintas. 5. Preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça rejeitada. Preliminar suscitada pelo apelado acolhida. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 50 e 1.080, ambos do Código Civil, sustentando que não vieram para os autos prova de confusão patrimonial apta à demonstração de que as empresas envolvidas na demanda constituíssem grupo econômico, tampouco a autorizar a desconstituição da sua personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 e 1.080, ambos do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Patente o concilium fraudis no caso vertente. Salta aos olhos a empresa criada tendo como sócia majoritária a filha do sócio majoritário da empresa em processo de recuperação judicial. Chama a atenção, mais uma vez, o fato de que os créditos obtidos em vendas no varejo fossem creditados para a CIMEXPO e não para Piazuma Materiais para Construções Ltda, em fase de recuperação judicial. A farta prova documental comprova o desvio de receita obtida com a finalidade de fraudar credores. Aplica-se, assim, a desconsiderabilidade de a pessoa jurídica e seus sócios serem condenados ao pagamento do passivo da massa falida de Piazuma Materiais para Construções Ltda” (ID 13142873 - Pág. 27), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, a análise e julgamento do recurso especial não comporta nenhuma revisão de fatos e provas, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002, exige o cumprimento de requisitos que atestem o abuso do poder econômico e a confusão patrimonial. 3. A análise de suposta alteração fática que justifique a desconstituição da desconsideração, através do julgamento de recurso especial, necessitaria de profundo exame dos elementos fático-probatórios, cuja vedação encontra previsão na Súmula 7/STJ. 4. Agravo improvido. (AgInt no AREsp 1363581/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2019) (g.n). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1605988, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e 13/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029